Tribunal: STF
Processo: MI 695
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-01
Data de publicação: 2007-03-01

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção: ausência de regulamentação do direito
   ao aviso prévio proporcional previsto no art. 7º, XXI, da
   Constituição da República. Mora legislativa: critério objetivo de
   sua verificação: procedência, para declarar a mora e comunicar a
   decisão ao Congresso Nacional para que a supra.